Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE ACADEMIA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO ADEQUADO E DISPONÍVEL À GUARDA DE BENS E VALORES. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que ao colocar armário à disposição dos consumidores, a recorrida não disponibilizou equipamentos de segurança necessários para travá-lo e que o cadeado adquirido era de segredo, o que não exclui a possibilidade de terceiros se utilizarem de artifícios maliciosos para burlar a segurança do equipamento. Afirma, ainda, que o furto de seus objetos decorreu de descuido do recorrido. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, devendo a controvérsia em questão ser solucionada à luz das normas da referida legislação.

4. A princípio, cabe frisar que o artigo 14, § 3o, II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se de responsabilidade objetiva e o ônus da prova da causa excludente (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros) é do fornecedor.

5. No presente caso, considerando a decretação de revelia da parte ré, ora recorrida, tornou-se incontroverso que o requerente deixou os seus pertences guardados em armário disponibilizado pela academia e trancado com cadeado do próprio aluno. Ademais, o conjunto probatório dos autos, sobretudo o boletim de ocorrência registrado pelo autor (ID 23064102) e a imagem interna da academia (ID 23066066), corroboram os fatos alegados pelo requerente na inicial. Portanto, é possível concluir que o consumidor deixou os seus pertences devidamente trancados em armário disponibilizado pela ré, de modo que caberia a esta a comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu.

6. Nesse caso, cabia à fornecedora provar em juízo que houve a vistoria do armário apontado pelo autor e a falta de constatação de vestígios de arrombamento, em especial por localizar-se em ambiente íntimo da academia. Restou incontroverso que o autor recorrente era cliente da academia e, pela ausência de prova em contrário, figurou irrefutável que seus pertences foram subtraídos enquanto exercia suas atividades físicas na academia de ginástica. Nesse passo, é indubitável o direito à justa indenização. Nesse mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 992749, 07268030320168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. É certo que a disponibilização de “lockers” pelas academias não exime a responsabilidade de guarda onde existem armários disponibilizados dentro do banheiro, haja vista que a finalidade é atender as necessidades dos alunos nos momentos em que precisam se utilizar das instalações. Assim, diante da completa falta de provas por parte da ré de que exerceu o seu dever de vigilância, o autor tem direito à reparação material pelos prejuízos sofridos.

8. Em razão da ausência de impugnação dos valores apresentados aos autos pelo autor e diante da apresentação de orçamentos (Ids 23064106 e seguintes), acolhe-se os cálculos apresentados pelo recorrente. Assim, deve a ré/recorrida ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 5.146.49 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), referente aos danos materiais sofridos pelo consumidor em razão da subtração de seus bens no interior da academia.

9. Cumpre frisar que a jurisprudência desta Turma tem decidido pela ausência de responsabilidade da academia de reparar danos materiais por furto no interior da mesma. No entanto, o caso em questão não se assemelha aos outros em que tal precedente é aplicado, uma vez que, aqui, é incontroverso que os bens do autor estavam devidamente trancados por cadeado, ou seja, o consumidor tomou as medidas que estavam ao seu alcance para evitar furtos, mas, ainda assim, ocorreu o infortúnio.

10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.146.49 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês a partir da citação.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.